Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-10.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800869-10.2021.8.14.0007

APELANTE: RENATO MOTA PEREIRA, MARCILENE DO SOCORRO DA CUNHA MEIRELES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 14234807) interposto por Renato Mota Pereira e Marcilene do Socorro da Cunha Meireles, em face da r. sentença (ID. 14234803) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, extinguiu o processo nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, sob o argumento de que a parte se manteve inerte à emenda ao pedido inicial, no que tange aos danos materiais pleiteados.

Em análise ao pleito, verifica-se que o juízo de piso determinou a demandante a emenda da inicial, por entender que a comprovação da residência no local do fato era documento indispensável para a propositura da ação.

Dessa forma, em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inépcia, em razão de não ter sido atendida a determinação de emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 14234807). Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que o simples fato de citada manifestação não ter sido elaborada do modo como o juízo
a quo
pretendia, não significa que se quedou silente. Segue afirmando que o juízo exige, indevidamente, comprovante de residência para dar prosseguimento ao feito. Afirma ser ilegal a exigência de comprovação documental da residência, já que o art. 319, II, obriga apenas a indicação do domicílio do Autor e réu. Defende que não há como exigir a comprovação dos danos pelo Apelante sem a realização da instrução probatória, algo que foi subtraído do andamento processual pelo próprio juízo que extinguiu o feito de maneira incipiente. Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 14234821) na qual rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requereu a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pelo improvimento do recurso (ID. 19540895), para que seja mantida a decisão
a quo
.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Pois bem, os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar, em juízo, sua petição inicial. Importante observar da leitura dos suscitados artigos que o inciso II, do art. 319 do CPC, prevê a necessidade de indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência.

Assim, observando o texto legal é possível verificar que
a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial,
porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Pela simples leitura da inicial, denota-se que foi fornecido nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, números de CPF e RG, indicação e declaração de endereço residencial na Vila Matacurá, à margem direita do rio Tocantins, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

Ora, o art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas por meio das quais a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo
a quo.

Frise-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida.

Nessa esteira de raciocínio, configura-se excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência, presumindo-se verdadeiros os dados por eles fornecidos na peça vestibular, até prova em contrário, salvo se, a meu ver, o juízo de origem observar indícios de lide predatória, onde deverá verificar tais questões no início da demanda.

Desse modo, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida.

Nesse sentido já há decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.” (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.” (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Com efeito, a mera indicação do endereço dos autores na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, não sendo a exibição do documento em nome próprio ou de outrem documento indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

Resta analisar o capítulo da sentença que indeferiu a inicial por não ter os autores/apelantes apontado as lesões sofridas e suportadas, mensurando-as (dano material e emergentes). Nesse capítulo a sentença também deve ser reformada.

Em uma leitura atenta da inicial, em capítulo específico, os autores/apelantes mensuraram as perdas materiais supostamente sofridas em razão da construção e ampliação da UHT, sendo que a análise de há ou não direito a indenização é questão eminentemente de mérito e deverá ser enfrentada após a instrução processual, sob o contraditório e ampla defesa.

Por consequência, há cerceamento de defesa quando o juízo extingue o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não há provas dos danos materiais, sem ao menos oportunizar a abertura da instrução e de provas.

Nesse sentido, cito julgado da Corte Cidadã:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos.”
(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019).

Se não é possível que o juiz julgue antecipadamente a lide pela improcedência e fundamente sua decisão na ausência de provas, também lhe é defeso que fundamente a sentença sem resolução de mérito na ausência de comprovação das alegações.
In casu,
a sentença assim estabeleceu:

“
[...]
Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se a inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.”

Dessa forma, depreende-se que a extinção prematura do feito não foi a medida mais acertada, configurando verdadeiro cerceamento de defesa.

Ressalto que a 2ª Turma de Direito Privado assim vem decidindo em casos semelhantes ao dos autos, envolvendo a mesma situação.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800907-22.2021.8.14.0007 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 01/08/2023).

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
CONHECEU E DEU PROVIMENTO Á APELAÇÃO PARA CASSAR A SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA
AÇÃO
ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA
.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teoria da asserção afirma que as condições da ação devem ser aferidas mediante análise das alegações desenvolvida na petição inicial, entre elas a legitimidade "ad causam" das partes, este entendimento tem sido referendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. O artigo 319 do CPC, não exige a juntada de comprovante de endereço, o qual não constitui documento indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), de modo que sua ausência não é causa de indeferimento da inicial.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJPA - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800828-43.2021.8.14.0007 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –-Tribunal Pleno - Julgado em 08/03/2023).

Por derradeiro, entendo que a lide se trata de responsabilidade civil do estado, vez que a ré é concessionária de serviço público, o que leva a obrigação da parte autora em provar o dano e o nexo causal com a atividade estatal, o que pode fazê-lo durante a instrução processual, não sendo necessária a apresentação de tal prova com a inicial, mas tão somente a sua indicação, como efetuado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/06/2024